Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004986-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 037.541.371-58 (APELADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTAVIO DE JESUS VALENZUELO - CPF: 903.465.991-72 (APELANTE), ELZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 037.541.371-58 (VÍTIMA), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME.

INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PROCURAÇÃO GENÉRICA SEM MENÇÃO AOS FATOS SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. IRREGULARIDADE QUE IMPEDE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu/querelado, condenado a 04 [quatro] meses de detenção, a ser descontada em regime inicialmente aberto, pela prática de crime de injúria, tipificado no art. 140, do Código Penal.

II. Questão em discussão

Insurgências recursais: (1) preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas apresentadas em alegações finais, ante a irregularidade da procuração apresentada na queixa-crime, em afronta ao art. 44 do Código de Processo Penal; (2) extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da decadência ou perempção e (3) subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal ou readequação do
quantum
de aumento.

III. Razões de decidir

A ausência de apreciação das teses defensivas apresentadas em alegações finais viola o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade absoluta da sentença.

Nula é a sentença que não aprecia tese defensiva suscitada em sede de alegações finais, devendo, portando, ser cassada para que outra seja proferida nos moldes previstos pelo artigo 381 do CPP e pelas normas constitucionais.

A regularidade formal da queixa-crime exige o cumprimento do art. 44 do Código de Processo Penal, que determina que a procuração contenha menção específica aos fatos supostamente criminosos. A ausência de tal requisito gera irregularidade que impede o processamento da ação penal.

IV. Dispositivo

Preliminar Acolhida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, artigos. 44; 381.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Otávio de Jesus Valenzuelo
, como incurso nas sanções do art. 140, do Código Penal, à pena de 04 [quatro] meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública suscita preliminarmente pela
anulação da sentença condenatória, ante a falta de apreciação de teses suscitadas nas alegações finais.

No mérito, pugna pela extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da decadência ou perempção. Subsidiariamente, almeja a readequação da pena.

Em contrarrazões, a apelada pugna o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“acolhimento da preliminar, a fim de reconhecer a nulidade da sentença condenatória. Acaso ultrapassada a mencionada preliminar, o parecer é pelo provimento do vertente recurso de apelação, para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da decadência, prejudicando-se a análise das outras teses defensivas.”
(Id. 256964661).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública suscita a nulidade da sentença, sob a assertiva de que o juiz da causa não apreciou as teses invocadas nas alegações finais, quais sejam:
“o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante [querelado], ao argumento da ocorrência da decadência, haja vista que a procuração anexada à queixa-crime não contêm poderes especiais”.

Sabe-se que a sentença se submete às regras do art. 381 do CPP, devendo conter, dentre outros requisitos, a exposição da acusação e da defesa (inciso II) e a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão (inciso III), para cumprimento do que determina o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

A sentença, ainda que de forma sucinta, deve, em regra, analisar as questões apresentadas pelas partes, acolhendo-as ou refutando-as conforme o caso, sob pena de nulidade.

Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró leciona que:

“A motivação da sentença apresenta-se, portanto, como uma justificativa das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram as razões de decidir. É o discurso justificativo da decisão ou uma justificação racional das escolhas do juiz. O juiz, obviamente, não é obrigado a acolher os argumentos das partes, nem considerar atendíveis os meios de prova por elas produzidos. Poderá refutar os argumentos ou considerar as provas invocadas insuficientes para convencê-lo.
Jamais, porém poderá ignorar o argumento da parte ou deixar de valorar a prova por ela produzida, sob pena de nulidade absoluta do processo.
”
(Processo Penal, 3a ed., Ed. Revista dos

Tribunais, pág. 529) Destaquei

No mesmo sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se de motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. (...)
E, para tanto, as teses expostas pelas partes

merecem apreciação, como o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento
.”
(Código de Processo Penal comentado, 13 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 780).

No caso, o juiz da causa, na sentença, preocupou-se unicamente em identificar a responsabilidade criminal imputada ao apelante [existência de provas da materialidade e da autoria do crime de injúria], não analisando as teses preliminares explicitamente invocadas nas alegações finais.

Registra-se, não se trata de fundamentação sucinta, mas sim de completa falta de exame das questões suscitadas pelo apelante.

A ausência de enfrentamento das teses defensivas constitui vício insanável da sentença, tornando-a nula de pleno direito, conforme, aliás, bem pontou o
douto Promotor de Justiça, Dr.
Élio Américo, em seu parecer,
in verbis
:

“Ocorre que por uma simples leitura da sentença condenatória, verifica-se que a douta Magistrada Singular deixou de analisar o mencionado pleito defensivo, cingindo-se a apresentar fundamentação quanto à materialidade e autoria delitivas.

Deste modo, em se tratando de questão prejudicial ao mérito, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Julgadora, deve haver manifestação do juízo, sob pena de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão.

No presente caso, a alegação da ocorrência da decadência foi o principal argumento da defesa por ocasião das alegações orais e deve ser abordada na decisão de primeiro grau, evitando a supressão de instância
.”
[Id. 256964661]

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INVOCADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A NULIDADE RECONHECIDA
. É nula a sentença que não aprecia tese relevante, deduzida em alegações finais.”
(N.U 0005150-45.2015.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Primeira Câmara Criminal, 22/03/2019) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DANO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE EXAME DE PONTO TRAZIDO EM ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DECRETADA.
É causa de nulidade absoluta da sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, o não exame de todos os pontos trazidos em alegações finais pelas partes
”.
(TJ-MG - APR: 10040150122717001 Araxá, Relator: Milton Lívio Salles (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2019) Destaquei

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença condenatória, para que outra seja proferida na origem,
em razão da ausência de análise de relevante tese defensiva, com fulcro nos arts. 381 do CPP, 5o, LV, e 93, IX, ambos da CR/88, prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025